Tribunal: TJMT
Processo: 1000975-26.2022.8.11.0010
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000975-26.2022.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUIS AUGUSTO DI LORETO DI RAIMO - CPF: 045.586.941-30 (RECORRENTE), IZABELA OLIVEIRA MORINIGO - CPF: 039.398.681-08 (ADVOGADO), MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA - CPF: 000.248.141-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 100975-26.2022.811.0010

Origem:
Juizado Especial Cível de Jaciara

Recorrente(s):
Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Recorrido(s):
Luis Augusto Di Loreto Di Raimo

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/08/2022

Ordem: 62

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE 8 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL - ALEGAÇÃO DE INTENSO TRÁFEGO AÉREO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DEVIDA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou que a recorrente restituísse ao recorrido a quantia de R$
406,20 (quatrocentos e seis reais e vinte centavos), a título de danos materiais, correspondentes às despesas realizadas devido ao atraso de chegada do voo em seu destino final em mais de 08 (oito) horas, bem assim a condenou ao pagamento de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

2.

A recorrente defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo que culminou no atraso da chegada do recorrido em seu destino final ocorreu por intenso tráfego aéreo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum i
ndenizatório para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Extrai-se dos autos que o recorrido adquiriu passagem aérea com saída de Ribeirão Preto às 15h25min do dia 04/04/2022, com conexão em Campinas/SP, e destino à Cuiabá/MT, com previsão de chegada às 18h40 do mesmo dia.

4.

No entanto, ao chegar ao aeroporto para embarque, foi informado por prepostos da companhia aérea que seria necessário reacomodá-lo em outro voo, com saída de Ribeirão Preto/SP às 17h10, o que foi aceito por não haver outra alternativa.

5.

Diante dessa reacomodação, o recorrido apenas chegou nesta capital às 2h00 do dia 05/04/2022, mais de 08 (oito) horas do horário inicialmente contratado, tendo que pernoitar na cidade, tendo em vista o adiantado horário.

6.

Assim, em que pese as alegações da recorrente, destaco que a readequação da malha aérea nesses casos até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, tal fato, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6º III, do CDC, o que configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal.

7.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado o recorrido em voo subsequente disponível, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados por ele, que além de chegar a seu destino final no dia seguinte, teve de remarcar seus compromissos pessoais.

8.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de incumbência daquela, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

9.

Configurada a falha na prestação do serviço,
é cabível a restituição do montante
de
R$ 406,20 (quatrocentos e seis reais e vinte centavos),
referente aos danos materiais devidamente comprovados pelo recorrido.

10.

Já em relação os danos morais
, entendo que a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) arbitrada pelo juízo singular
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022